Tribunal: TJDFT
Processo: 0729450-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DO SÓCIO CONTRA A SOCIEDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento em que se discute a competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para julgar pedido indenizatório formulado por pessoa física (sócio) contra a sociedade em ação de dissolução parcial, bem como inversão do ônus da prova.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, embora não esteja expressamente elencado no rol estampado no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, admite-se a interposição de agravo de instrumento em desfavor de decisões relacionadas à definição de competência.
3. O pedido de pagamento de lucros formulado em reconvenção pelo agravante não se enquadra nas hipóteses previstas na Resolução n. 23 de 22/11/2010 do TJDFT. Assim, tratando-se de repartição de competência relacionada à matéria, incabível a prorrogação de competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.
4. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, que traduz regra de distribuição estática, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, excepcionalmente, ocorrerá modificação no regramento geral, distribuindo-se tal incumbência dinamicamente, consoante o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo.
5. Assim, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput do art. 373 ou à maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário, poderá o d. juízo redistribuir fundamentadamente o ônus probatório objetivando alcançar quem tenha maior facilidade em obter ou produzir prova necessária ao deslinde da controvérsia. Contudo, não pode tal inversão gerar situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, § 2o, do CPC.
6. Na espécie, apesar do esforço argumentativo do agravante, constata-se a dificuldade da parte autora, ora agravada, em produzir provas relacionadas às alegações de prejuízos à capacidade financeira da empresa Purple Gold. Ademais, com o deferimento do pedido de exibição da documentação contábil dos anos da empresa agravada, não há que falar em qualquer impossibilidade por parte do agravante de produzir prova dos supostos fatos graves alegados.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.